Tribunal: STF
Processo: AS 103
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Suspeição, ajuizada com fundamento no art. 278 do Regimento Interno desta Corte, arguindo a suspeição do Ministro Roberto Barroso “para o processamento e julgamento dos Embargos de Divergência interpostos nos autos de Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.236.270/PR”. 
    Alega o autor, em síntese, que “não faz sentido lógico, entender que o próprio Ministro arguido a quem se acoima ter perpetrado três atos sucessivos de flagrante ilegalidade seja o responsável por examinar os embargos de divergência pelos quais o ora arguente pretende esse reconhecimento”. 
    Ressalta que “não é possível vislumbrar isenção e imparcialidade do douto Ministro ora arguido para processar e participar do julgamento dos embargos de divergência”.
    Ademais, diz que “A atuação do douto Ministro arguido provocou e está provocando manifesto prejuízo processual à ampla defesa do ora arguente”. 
    Sustenta, ainda, que “o elenco de causas caracterizadoras de suspeição de Magistrado, capituladas no artigo 254 do CPP, não se apresenta taxativo, admitindo-se a hipótese do artigo 145, inciso IV, do CPC, sempre que configurada uma situação passível de comprometer a imparcialidade do Magistrado, como se infere dos autos em apenso”. 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) Seja a presente arguição de suspeição distrubuída por dependência aos autos de Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.236.270/PR, em trâmite perante a Primeira Turma desse Excelso Pretório. 
    b) Seja suspenso o andamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.236.270/PR, em trâmite perante a Primeira Turma desse Excelso Pretório, até final e definitivo deslinde do incidente em apreço. 
    c) Seja intimado o douto Ministro Roberto Barroso, ora arguido, para se manifestar sobre o incidente, nos termos do artigo 282, do Regimento Interno/STF. 
    d) Seja colhido o parecer do ilustre e sempre lúcido representante do Ministério Público Federal, na função de custos legis, a teor dos artigos 257, inciso II, e 610 do CPP, e do artigo 129, incisos II e IX, da CF/88.
    e) Seja julgado procedente o pedido, com a declaração da suspeição do douto Ministro Roberto Barroso para o processamento e julgamento dos Embargos de Divergência no ARE n. 1.236.270/PR, nos moldes acima colimados, ordenando-se a redistribuição dos autos a outro douto Ministro. 
    f) A Defesa requer seja intimada, previamente, da data do ulterior julgamento do incidente, para que lhe seja possível o acompanhamento da sessão e a distribuição oportuna de memoriais, bem como lhe seja deferido o direito a sustentar oralmente suas razões de arguição de suspeição, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, artigo 5º, incisos LIV e LV). 
    g) Por fim, protesta pela designação de audiência de instrução para ouvida das testemunhas abaixo, as quais deverão ser formalmente intimadas, haja vista que conhecem os fatos e comprovarão a suspeição ora arguida, na forma do permissivo do artigo 282, do Regimento Interno/STF.” 
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 
    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo”.
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto no art. 254 do CPP é taxativo, in verbis:
    “EMENTA: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA PROLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE – PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 254 DO CPP – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015).
    Como bem destacou o Ministro Celso de Mello no precedente supracitado, “A taxatividade desse rol, reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 508/404), não permite ampliar as hipóteses de suspeição constantes do preceito legal em questão (CPP, art. 254), que devem ser demonstradas, de modo cabal, por aquele que formula a ‘recusatio judicis’” . 
    In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
    Ex positis, nego seguimento à presente arguição de suspeição. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente